Tribunal: STF
Processo: RMS 21329
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-09
Data de publicação: 1993-06-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  ELEITORAL.   VOTOS   EM  BRANCO.  ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS. QUOCIENTE ELEITORAL:  DETERMINAÇÃO.   Cod.  Eleitoral,
art. 106, parag. único. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO.
          I.  - A norma inscrita  no parag. único do art. 106 do Cod.
Eleitoral,  a dizer  que "contam-se  como validos  os votos em branco
para  determinação do quociente  eleitoral", não e incompativel com a
Constituição vigente.
          II. - Precedentes do S.T.F.
          III. - Recurso improvido.::